Tribunal: TJBA
Processo: 8072368-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072368-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. TEMA 1132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. LIMINAR MANTIDA.

1. O simples ajuizamento de ação revisional não impede o processamento do pedido de busca e apreensão, o que somente é obstado se houver, na revisional, decisão provisória ou definitiva que afaste a condição de mora do devedor fiduciante.

2. O mero ajuizamento de ação revisional não autoriza o devedor fiduciante a permanecer na posse direta do bem sem pagar as prestações do financiamento.

3. O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Inexiste obrigatoriedade de notificação expedida por cartório de registro de títulos e documentos, seja por ausência de previsão legal, ou seja por ser suficiente a notificação extrajudicial enviada por via postal.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8072368-79.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ADRIANO CONCEICAO DA SILVA
e em que é agravado o
BANCO C6 S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça